Tribunal: TJDFT
Processo: 0018642-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0018642-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL PERES RODRIGUES APELADO: PEDRO EUSTAQUI E ALVES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA. DIFAMAÇÃO. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MENSAGEM DE WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. 1 - Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que condenou o querelado. 2 - Inépcia da inicial. Horário do fato. No contexto da narrativa do delito imputado ao querelado, não se mostra relevante para o esclarecimento dos fatos, a indicação do horário em que estes se deram, razão pela qual é dispensável que conste da queixa. Assim, não há inépcia a ser reconhecida. 3 - Litispendência - Os pressupostos processuais devem ser examinados pelo juiz, considerando-se a situação presente no momento da decisão de que trata o art. 395, II, do CPC, permitindo-se, inclusive, eventuais diligências tendentes a sanar irregularidades. Assim, o transito em julgado (29/06/2018) em data anterior ao da admissibilidade da queixa (25/09/2018), ainda que a peça tenha sido distribuída antes do término do prazo, não impede o processamento do feito, de modo que se rejeita a preliminar de litispendência. 4 - Coisa julgada. Favor rei. Não faz coisa julgada material a decisão que rejeita a queixa por ausência de pressuposto processual (inépcia). A regra que favorece o réu em caso de duas sentenças sobre o mesmo fato refere-se à coisa julgada material. 5 - Mérito. Difamação. Ao divulgar que o querelante estava "literalmente roubando a grana do escritório", fato não específico, o querelado violou o disposto no art. 139 do CP (Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação). A materialidade do delito está demonstrada pela prova documental (cópia de print) de conversa em WhatsApp, corroborada pela prova testemunhal de Fabio Aparecido dos Santos. O fato haver discussão de ordem civil sobre acerto entre as partes não é justificativa para a violação à reputação da pessoa. O erro na indicação do nome do querelado (Daniel Der) não é relevante ante a confirmação da própria testemunha de que recebeu a mensagem. Ademais, a fragilidade de elementos de convicção para a primeira queixa (justa causa) não contamina o presente processo. 6 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1167022, 20180110186420APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: 565/571) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA. DIFAMAÇÃO. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MENSAGEM DE WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO RESUMIDO. 1 - Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Nulidade. Fundamentação. Ampla defesa. Inteiro teor. A fundamentação do acórdão, assim como da sentença, segue os critérios definidos nos art. 2o., 38 e 46 da Lei n. 9.099, de 1995, de modo que não se exige fundamentação na forma do CPP. O STF já decidiu, em repercussão geral, que: "Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida"(RE 635729 RG / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI). 3 - Litispendência. Exame dos pressupostos processuais por ocasião da decisão (art. 395, II, do CPP). Transito em julgado (29/06/2018) em data anterior ao da admissibilidade da queixa (25/09/2018), que afasta litispendência. Questão já examinada em julgamento anterior. 4 -Imunidade judiciária. Atos proferidos no exercício da advocacia. Fundamento que não foi arguido no momento próprio, incidindo a preclusão consumativa. Ademais, a imunidade judiciária, prevista nos arts. 133 da Constituição Federal/88, 142, I, do Código Penal e 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94, garante a liberdade necessária ao advogado para o desempenho de sua atividade, em juízo, na discussão da causa. No caso em exame o fato não se deu em juízo, nem em discussão da causa, mas na tentativa do réu de captar cliente. 5 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 6 - Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1184060, 20180110186420APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 458/464) O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos X, XII, LIV e LVI da Constituição Federal de 1988, ao argumento de que o acórdão recorrido se fundamentou em prova ilícita. Afirma que a prova obtida foi “emprestada a terceiro”. Defendeu a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Decido. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. O recorrente invoca a aplicação do seguinte precedente: “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (tema 237). No presente caso, trata-se de conversa de whatsapp entre o recorrente e um terceiro e que foi compartilhada com o querelante, o que ensejou a imputação ao recorrente do crime de difamação (art. 139, do Código Penal). Assim, por ser questão fática semelhante, ao envolver compartilhamento de conversa de whatsapp sem conhecimento do outro interlocutor, deve-se aplicar a mesma conclusão do precedente acima referido, qual seja: “EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.” (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01741 RTJ VOL-00220-01 PP-00589 RJSP v. 58, n. 393, 2010, p. 181-194 ) Portanto, em razão de o acórdão recorrido estar conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é o caso de indeferimento do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, faltou ao recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foi questionada nos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que a análise da tese sustentada pelo recorrente exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, o que encontra óbice na instância excepcional por força do enunciado 279, da Súmula da Corte Suprema. Nesse sentido, confira-se: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1150720 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 01-10-2018 PUBLIC 02-10-2018) Por fim, quanto à alegada violação ao princípio do devido processo legal, o plenário da Corte Suprema já decidiu pela inexistência de repercussão geral no que se refere à suposta violação daqueles princípios quando o julgamento da causa dependa de análise prévia das normas infraconstitucionais (ARE 748.371/MT), in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tema 660. Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, acórdão eletrônico DJe-148 divulg 31-07-2013 public. 01-08-2013 ). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal